Tribunal: STF
Processo: RE 502648
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
   RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA QUE DISPÕE DE FORMA
   CONTRÁRIA ÀQUELA NORMATIZADA EM LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS
   GERAIS. ART. 146, III, B DA CONSTITUIÇÃO. ART. 46 DA LEI
   8.212/1991.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
Viola a reserva
   de lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria
   tributária (art. 146, III, b da Constituição) lei ordinária da
   União que disponha sobre prescrição e decadência.
   Precedentes.
"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
   5º do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91,
   que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário"
   (Súmula Vinculante 8).
Agravo Regimental conhecido, mas ao qual
   se nega provimento.